Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718105-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: REFLAP REFLORESTADORA E AGROPECUARIA PINHAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DE ÍNDICE. RESP 1.319.232. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA EFEITO DE REAJUSTE MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC OU BTNF. NÃO CONHECIMENTO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL DETALHADO E REGULAR. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. A controvérsia circunda decisão recorrível oriunda de ação civil pública, sobre a qual requer liquidação por arbitramento, buscando dar liquidez à condenação provisória sofrida pela instituição bancária no REsp 1.319.232, conforme prevê o artigo 512 do Código de Processo Civil. II. A liquidação pode ser requerida na pendência de recurso contra o REsp 1.319.232, não cabendo discussão a respeito dos fundamentos da decisão ilíquida provisória, razão pela qual não se conhece do pedido recursal referente à possibilidade (ou não) do reajuste das dívidas decorrentes de empréstimo rural, com aplicação do índice IPC às Cédulas de Crédito Rural ou o índice BTNF, em março de 1990. III. Laudo pericial apresentado por perito judicial regularmente nomeado, com análise detalhada dos quesitos e conclusão fundamentada, é suficiente para dar sustentação à decisão de homologação do valor liquidado. IV. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o laudo pericial ignorou as considerações realizadas pelo assistente técnico apontada pelo banco. Afirma que os cálculos apresentados pelo perito judicial estão equivocados, pois resultam valor excessivo, o que acarreta enriquecimento injustificado em favor do exequente; b) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo a inaplicabilidade de índice diverso do contratado na época do depósito ou renovação da conta poupança. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 485 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios, bem como pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 485 do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A perícia foi concluída após análise detida e pormenorizada dos documentos, além de terem sido respondidos os quesitos apresentados (id 49213331). Ato contínuo, o Banco, ora apelante, apresentou impugnação ao laudo pericial (id 49213340). Entretanto, reforçado pelos esclarecimentos prestados pelo perito (id 49213343), o Juízo a quo a rejeitou, sob os seguintes fundamentos: “O réu impugnou o laudo apresentado pelo perito sob o argumento de contradição nos valores encontrados, da realização de recálculo desnecessário e de incorreções. O perito apresentou os esclarecimentos de id. 155651194 atestando ter ocorrido erro material na transcrição do laudo decorrente de erro de digitação, a desnecessidade de se realizar novamente os cálculos ante a correta execução. É a síntese do necessário. DECIDO. INDEFIRO o pedido de suspensão do processo em face do tema 1.169 do STJ, posto que é evidente que o tema não prejudica o deslinde da liquidação, tendo em vista que o seu objetivo é definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Portanto, o tema suscitado não macula o presente processo, posto que se está realizando a prévia liquidação, de modo que qualquer decisão proferida naqueles autos é incapaz de prejudicar este processo. REJEITO a impugnação apresentada pelo executado ao laudo pericial, posto que no id. 155651194, o perito prestou os devidos esclarecimentos, de modo que restou evidente a ocorrência de erro material incapaz de macular ao trabalho pericial por ele prestado. Verifico que os cálculos foram realizados conforme o acórdão proferido e não ocorreram omissões por parte do perito nomeado. Reputo, portanto, válidos e corretos os cálculos apresentados. Resolvo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de HOMOLOGAR os cálculos apresentados pelo perito, vide ids. 151734389 e 155651194, que reconheceu diferença a maior no montante de R$ 2.258.396,99, devidos pelo réu.” A produção do laudo pericial tem por finalidade a formação da convicção do julgador, quando lhe faltar conhecimento técnico em matéria estranha ao ramo do direito. No caso concreto, o laudo pericial apresentado por perito regularmente nomeado, com análise detalhada dos quesitos e conclusão fundamentada, é suficiente para fundamentar a decisão de homologação do valor liquidado (ID 51437333). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014)” (AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2251720/MA, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/4/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023